Tribunal: TJMT
Processo: 1006673-85.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Processo: 1006673-85.2023.8.11.0007
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA
Recorrente: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Recorrida: JULIANA FREIRE POLACINSKI e TALISON IAGO LIMBERGER BATTIROLA
Relator: Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 10 de junho de 2024
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE TURISMO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. NEGOCIAÇÃO DE PACOTE INTEGRAL E NÃO APENAS PASSAGENS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou extinta a demanda sob o fundamento da existência de ilegitimidade da agência de turismo.
2. A parte recorrente alega que no caso em comento deve ser reconhecida a legitimidade da companhia, pois o pacote de viagens foi adquirido diretamente com a recorrida e toda a falha na prestação de serviços – alegada na demanda, teria sido praticada pela parte recorrida.
3. Os consumidores adquiriram um pacote de turismo, incluindo transporte e hospedagem diretamente da empresa recorrida, contudo, em razão da pandemia, o pacote foi cancelado pela agência.
4. Os consumidores remarcaram o gozo do pacote de turismo, contudo, foi novamente cancelado e os valores restituídos de forma parcial.
5. Foi retido aproximadamente um terço do valor pago pelo pacote a título de multa contratual.
6. O cancelamento do pacote teve iniciativa pela parte fornecedora e foi motivada por motivos alheios as vontades de ambas as partes.
7. Lei específica que isenta do pagamento de multas.
8. Danos morais e materiais comprovados.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006673-85.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TALISON IAGO LIMBERGER BATTIROLA - CPF: 022.847.131-14 (RECORRENTE), ILIRIO DELMAR DRESCHER JUNIOR - CPF: 064.455.361-82 (ADVOGADO), JULIANA FREIRE POLACINSKI - CPF: 062.034.511-00 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024